Tribunal: TJSP
Processo: 2109475-17.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
r no 87/1996 – Ausentes a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, "caput", do CPC) – Suspensão da exigibilidade do crédito tributário: necessidade de depósito do valor integral do débito – Inteligência do art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional e da Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça – Precedentes - Decisão mantida - Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2109475-17.2024.8.26.0000; Relator (a): Maria Laura Tavares; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Santa Cruz do Rio Pardo - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/09/2024; Data de Registro: 25/09/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Maria Laura Tavares

Comarca:

Santa Cruz do Rio Pardo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/09/2024

Data de publicação:

25/09/2024

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – Não incidência do ICMS nas saídas de mercadorias e/ou produtos dados em bonificação – Pretensão de reformar a decisão que indeferiu a tutela de urgência objetivando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário – Art. 13, § 1o, da Lei Complementar no 87/1996 – Ausentes a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – Não incidência do ICMS nas saídas de mercadorias e/ou produtos dados em bonificação – Pretensão de reformar a decisão que indeferiu a tutela de urgência objetivando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário – Art. 13, § 1o, da Lei Complementar no 87/1996 – Ausentes a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, "caput", do CPC) – Suspensão da exigibilidade do crédito tributário: necessidade de depósito do valor integral do débito – Inteligência do art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional e da Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça – Precedentes - Decisão mantida - Recurso improvido.